Tribunal: STF
Processo: Súmula 677
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 677

Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

[{"tipo": "topico", "texto": "Compatibilidade entre o registro do sindicato e a liberdade sindicalControle normativo abstrato -  Autora que se qualifica como \"entidade sindical de grau máximo\" -  Inexistência, contudo, quanto a ela, de registro sindical em órgão estatal competente - A questão do duplo registro: o registro civil e o registro sindical - Doutrina - Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/413-414, v.g.) - Cadastro Nacional de Entidades Sindicais mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego: compatibilidade desse registro estatal com o postulado da liberdade sindical (Súmula 677/STF) - Ausência do necessário registro sindical como fator de descaracterização da qualidade para agir em sede de fiscalização abstrata - Controle prévio das condições da ação direta de inconstitucionalidade pelo relator da causa - Legitimidade do exercício desse poder monocrático (RTJ 139/67, v.g.) - Recurso de agravo improvido.[ADI 4.422 AgR, min. rel.Celso de Mello, P, j. 6-11-2014,DJE32 de 19-2-2015.]● Imprescindibilidade do registro sindical e cláusula constitucional que proíbe exigência de autorização estatal para criação de organismos sindicaisEssa orientação jurisprudencial, hoje consagrada no enunciado constante daSúmula 677/STF, nada mais reflete senão o reconhecimento de que, embora a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização governamental - eis que é plena a sua autonomia jurídico-institucional em face do Estado (CF, art. 8º, I) -, aConstituiçãonão vedou a participação estatal no procedimento administrativo de efetivação, mediante ato vinculado, do registro sindical.[ADI 5.034 AgR, min. rel.Celso de Mello, P, j. 1º-8-2014,DJE170 de 3-9-2014.]●  Obrigatoriedade do registro e princípio da unicidade sindicalAgravo regimental em reclamação. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Interposição de agravo regimental de decisão de relator. Artigo 8º, incisos I, II e III, daConstituição Federal. Ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. Liberdade e unicidade sindical. 1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 2. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. 3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, daConstituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. 4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 6. Agravo regimental improvido.[Rcl 4.990 AgR, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 4-3-2009,DJE59 de 27-3-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 488de Repercussão Geral (reconhecida)."}]